Tribunal: TJBA
Processo: 0000951-66.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000951-66.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMERSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): IEDJA LUANNA DOS ANJOS ALVES registrado(a) civilmente como IEDJA LUANNA DOS ANJOS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. CRIMINAIS. PACIENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 158, §1°, DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DOS RÉUS: NEGATIVA DE AUTORIA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO DOS RELATOS ÀS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR FALTA DE PROVAS DOS SEUS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO MAIS DE UM EVENTO CRIMINOSO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICAM O ACERTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CRIME CONTINUADO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA APLICADA AOS APELANTES. PENA BASE EXASPERADA DE FORMA EXACERBADA. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/8 PARA CADA CIRCUSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL À NOVA PENA APLICADA. 1. Infere-se da peça acusatória que no dia 26 de agosto de 2014, por volta das 19h30min, a acusada Sandra Maria teria ameaçado de morte a Sra. Francisca Olegário de Barros e seu neto, Alef Veras de Melo, presidiário, exigindo que ela efetuasse um depósito em sua conta bancária na quantia de R$ 3.200,00, sob pena de seu filho, o acusado Emerson Henrique, que também estava preso, ceifar a vida de Alef dentro do presídio, razão pela qual foram acusados da prática do delito previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal. 2. Materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada nos autos, através dos dois comprovantes de depósito trazidos aos autos na fase policial, onde verifica-se que foi realizado um primeiro depósito no valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) no dia 9 de dezembro de 2013 e outro no montante de R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais) em 24 de fevereiro de 2014. Autoria delitiva também restou demonstrada nos autos através das declarações prestadas pela vítima, tanto na fase investigativa quanto em juízo, que narra os fatos detalhadamente, bem como em consonância com as demais provas carreadas os autos. 3. Dosimetria da pena. Impossibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que o Juízo a quo, de forma acertada e fundamentada, valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e as circunstâncias do crime para o acusado Emerson. Por outro lado, o Magistrado aumentou a pena-base da apelante Sandra Maria Pereira em face da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime. Ademais, não se pode falar na exclusão da majorante contida no artigo 158, §1°, do Código Penal, pelo concurso de pessoas, visto que restou devidamente comprovada através das provas contidas nos autos. Ademais, impossibilidade também de exclusão do instituto da continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal), vez que a benesse de aplica ao caso em questão, conforme fundamentado na sentença condenatória, vez que, conforme depoimento da vítima, as práticas extorsivas foram realizadas com intervalo não superior a trinta dias. 4. Contudo, não obstante a impossibilidade de acatar o pleito dos Apelantes de redução da pena base ao mínimo legal, entendo que a dosimetria mereça reparos. Quantitativo das penas alteradas de ofício, totalizando a pena do apelante Emerson Henrique Pereira da Silva em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e a pena da apelante Sandra Maria Pereira da Silva em 07 (sete) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo-se o resto da sentença em sua integralidade. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DOS APELANTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000951-66.2015.8.05.0191, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como Apelantes EMERSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, MODIFICANDO DE OFÍCIO A PENA IMPOSTA AOS APELANTES, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 26 de janeiro de 2023.